Tribunal: TJPA
Processo: 0004737-16.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004737-16.2004.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALPHA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004737-16.2004.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADO: ALPHA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANCA LTDA

ADVOGADO: RONALDO FELIPE SIQUEIRA SOARES – OAB/PA 8.165

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. ILEGALIDADE DE PROTESTO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1- O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, relativamente ao período em que se beneficiou do trabalho prestado pelo reclamante, consoante Súmula nº 331, IV, do TST.

2. Restando evidenciado que o inadimplemento se deu por parte da requerida/contratada, ao deixar de cumprir com suas obrigações referentes ao pagamento das verbas trabalhistas de seus funcionários terceirizados, é justificável a retenção dos créditos, sendo tal penalidade prevista em contrato
firmado entre
a empresa tomadora e a prestadora de serviço.

3 - Recurso conhecido e provido, para fins de declarar a ilegalidade dos protestos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 4491118 Páginas 14-18, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO ajuizada pelo apelante, em face da apelada, julgou improcedente os pedidos da inicial.

Cuida-se na origem de CANCELAMENTO DE PROTESTO, onde a parte autora alega no id. 4491053 Páginas 4-10, que celebrou com a demandada um contrato de prestação de serviços de vigilância armada e desarmada de suas instalações e, foi acionada judicialmente por diversos funcionários da requerida que não vinham recebendo as verbas devidas, tendo que arcar com débitos trabalhistas de sua prestadora.

Alega que desta forma, adimpliu o seu débito junto a requerida, tendo feito inclusive através de depósitos judiciais, de forma que o protesto da duplicata foi totalmente indevido.

Em sentença de id. 4491118 Páginas 14-18, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender que são exigíveis os títulos e legítimos os protestos contestados.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 4491119 Páginas 4-11, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Ressalta que havia previsão contratual para retenção dos créditos da apelada para reembolso de despesas oriundas de processo judicial, bem como que a prestação dos serviços se dera apenas até o dia 12 de junho de 2003 e não até o dia 30 como afirmado na sentença. Além da Apelada sequer ter apresentado as notas fiscais dos meses de maio e junho de 2003.

Alega ainda que a recorrida deixou depagar os salários de seus funcionários desde o mês de maio de 2003, o que ensejou o bloqueio do TRT e, o bloqueio posterior se deu pela própria CELPA que agiu no intuito de garantir o direito dos obreiros da apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda, declarando-se nulo os títulos protestados.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (id.

4491121 - Pág. 3).

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

4491121 - Pág. 6.

Após regular distribuição, o feito foi inicialmente distribuído a relatoria da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (id.

4491122 - Pág. 4), que se julgou suspeita para atuar no feito (id. 4491122 - Pág. 7), sendo o feito redistribuído a relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dorneles (id. 4491122 - Pág. 9); ao Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (id. 4491122 - Pág. 13) e, posteriormente, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de validade ou não dos títulos protestados em desfavor da parte autora, ora apelante.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a recorrente, senão vejamos:

A responsabilidade civil consiste basicamente em “responder pelos seus atos”, obrigando uma pessoa a reparar o dano causado a alguém em razão de uma ação ou omissão. A responsabilidade civil surge quando existe o descumprimento de uma obrigação, quando há a quebra de uma regra, seja por ato ilícito ou por abuso de direito.

Ao contratar uma empresa terceirizada para a prestação de serviço dentro de suas instalações, a empresa tomadora assume responsabilidade por possíveis danos, que podem ser bastante amplos, tanto civis quanto acidentes de trabalho, por exemplo, causados por sua ação ou omissão de acordo com os preceitos do artigo 927 do Código Civil.

No caso em tela, a devedora principal (terceirizada), ao não cumprir com a sua obrigação, transferiu de maneira subsidiária esta sua obrigação para a tomadora, ora Apelante.

Assim, a empresa tomadora responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas dos trabalhadores terceirizados referente ao período de prestação de serviços. A lei fixa expressamente a responsabilidade secundária, medida já adotada pela jurisprudência do TST. (art. 10, § 7º, Lei 6.019/1974).

Deste modo, a tomadora de serviços é responsabilizada, pois, apesar de não ser a real empregadora do trabalhador, é a beneficiária direta e final dos serviços prestados pelo mesmo, não podendo se furtar de qualquer responsabilidade quanto as verbas trabalhista inadimplidas.

Não bastasse isso, verifico que ao contrário do que foi alegado na sentença guerreada, o contrato firmado entre as partes litigantes, prevê expressamente no item 2.16 que: “(...) Em ocorrendo eventuais reclamações trabalhistas e/ou cíveis suscitadas por empregados da CONTRATADA ou terceiros que envolvem diretamente ou indiretamente a CONTRATANTE e que impliquem em despesas para esta, caberá a CONTRATADA reembolsá-la, inclusive daquelas relativas a deslocamento de viagem, hospedagem, transporte, alimentação, custas judiciais e outras de qualquer natureza ligadas a demanda, inclusive os honorários advocatícios (...)
Nesta hipótese ficará desde já autorizada a CONTRATANTE a utilizar-se de créditos da CONTRATADA para o reembolso dessas despesas, comprovando-as posteriormente
(...)” (id.

4491061 - Pág. 17). Grifo nosso.

Portanto, vigente o contrato entre as partes, de se reconhecer a incidência do item 2.16, tendo agido a autora/apelante, portanto, em exercício regular de seu direito ao reter os pagamentos à requerida/apelada, patente a existência de débitos trabalhistas da contratada.

Assim, plenamente possível a retenção do crédito da empresa contratada para ressarcimentos de despesas oriundas de reclamações trabalhistas de funcionários da própria contratada, primeiro por expressa previsão contratual e, segundo, para se evitar o enriquecimento ilícito da apelada em detrimento da empresa apelante.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL - I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II – Ação monitória que visa o adimplemento de débitos originados da prestação de serviços de entrega – Incontroversa a efetiva prestação do serviço - Controvérsia quanto à incidência da cláusula do contrato entabulado entre as partes, a qual prevê a retenção de pagamentos caso a autora não apresentasse relatório demonstrando estar quite com suas obrigações trabalhistas - Própria autora que reconhece a existência do contrato em sua petição inicial - Demonstrada a vigência do contrato entabulado livremente entre as partes - Reconhecida a incidência da cláusula contratual nº 6.2.3, tendo agido a ré, portanto, em exercício regular de seu direito ao reter os pagamentos à autora – Ausente abusividade da cláusula contratual - Precedentes deste E. TJ - Ação improcedente – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa – Apelo improvido (TJ-SP - AC: 10131064720218260011 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 04/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

RECURSO ORDINÁRIO. TOMADOR DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA Nº 331, IV, DO TST. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, relativamente ao período em que se beneficiou do trabalho prestado pelo reclamante, consoante Súmula nº 331, IV, do TST. 2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALCANCE. A abrangência da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços estende-se ao pagamento de toda parcela trabalhista decorrente da prestação laboral, excetuadas apenas as obrigações de fazer, por ser personalíssima do empregador. 3. RETENÇÃO DA CTPS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. A retenção da CTPS não acarreta meros dissabores ao trabalhador, mas sim um desgaste pessoal passível de indenização, cujo dano se pode presumir "in re ipsa". Assim, não há necessidade de comprovação do resultado danoso, bastando, para a sua caracterização, a conduta faltosa, consistente na retenção do documento mais importante na relação trabalhista, e o nexo causal entre a ação e o fato, presumindo-se o prejuízo moral suportado pelo empregado. Contudo, tem-se por razoável e adequado minorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor que atende ao caráter punitivo e pedagógico da medida, sem resultar em enriquecimento sem causa do reclamante. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TRT-7 - ROT: 00012030720205070024 CE, Relator: JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, 3ª Turma, Data de Publicação: 24/10/2021)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. COBRANÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Não se infere qualquer abusividade na obrigação assumida pela contratada de apresentar à contratante os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, cuja cláusula contratual foi livremente pactuada sem qualquer vício de consentimento. Se a contratada descumpre tal obrigação, pode a contratante reter o pagamento da contraprestação, sendo invocável a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). Exegese do art. 476 do CC . Multas previstas contratualmente para o caso de descumprimento contratual que são devidas. Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1058605-25.2014.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2016; Data de Registro: 14/12/2016).

Neste diapasão, a retenção dos créditos da empresa contratada deve ser reconhecida como válida, na medida em que a empresa contratante arcou com pagamento das verbas trabalhistas que eram devidos exclusivamente pela empresa contratada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU
provimento à apelaçÃO interposta, para JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, NO AFÃ DE DECLARAR a ilegalidade do protesto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023